Tribunal: STF
Processo: Rcl 56366
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Gilson da Silva Carvalho, apontando como autoridade reclamada o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    Em síntese narra a defesa que:



    “O reclamante foi preso em flagrante pela prática, em tese, da infração penal capitulada no art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, do Código Penal. No dia seguinte, foi submetido à audiência de custódia e consequentemente, o MM Juiz, acatando o pedido do Ministério Público de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, decretou a prisão preventiva do reclamante, que retornou ao cárcere.”



    Diz não demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP para a continuidade da custódia cautelar, que, consoante afirma, já perdura por 6 meses.



    Ao final, requer



    “a) Conceda a liminar requerida nos termos do art. 989, inciso II, segunda parte, do Código de Processo Civil, a fim de que seja relaxada a prisão preventiva, concedendo a liberdade provisória sem fiança ao reclamante; 



    b) Alternativamente, ainda em sede de liminar, que seja concedida uma das medidas cautelares, com ou sem fiança, no que for mais favorável, expedindo o competente alvará de soltura; 



    c) Seja julgada procedente in totum a presente Reclamação em toda a sua extensão, no sentido de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do reclamante, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão e expedindo desde já o alvará de soltura” 



    É o relatório. Decido.



    É ônus do reclamante apresentar os documentos essenciais à compreensão da controvérsia, nos termos do que dispõem o art. 156, parágrafo único, do RISTF e os arts. 319, inc. VI, 320 e 989, III c/c art. 319, II, do CPC. Nesse sentido:



    “É dever do reclamante instruir a reclamação com todos os documentos necessários à perfeita compreensão da controvérsia. Tendo em vista não ter cumprido inteiramente o seu dever de instruir o processo com os documentos indispensáveis à propositura desta reclamação, nos termos dos arts. 283 e 284 do Código de Processo Civil, (...) (Rcl nº 9.471/MG-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/8/10).



    No caso, embora a narrativa apresentada na peça vestibular indique como ato reclamado acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que teria violado a autoridade desta Corte, não foram juntados quaisquer documentos que comprovem a alegação da parte. 



    Ainda que assim não fosse, a reclamação é manifestamente incabível.



    A reclamação constitucional é instrumento processual de rol taxativo e destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte, garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Ademais, as hipóteses de cabimento desse instrumento encontram-se no art. 988 do Código de Processo Civil de 2015, in verbis:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; [...]”. 



    Na espécie, verifico que o reclamante, em sua petição inicial, não alegou a usurpação de competência desta Corte ou o descumprimento de suas decisões. Com efeito, não houve a indicação de paradigma julgado por esta Suprema Corte.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017. 3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl 31.239-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma) 



    A pretensão do reclamante é a revogação da prisão preventiva imposta contra si ou a substituição por cautelares substitutivas do art. 319 do CPP.



    A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização dessa figura jurídica, sendo de caráter estrito a competência do STF no conhecimento das reclamações. Nesse senda, cito como precedente: 



    “Caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações. A competência originária do Supremo Tribunal Federal não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição. Precedentes” (Rcl nº 5.411/GO-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08). 



    Outrossim, conforme pacífico entendimento deste Tribunal, o objetivo da reclamação não é verificar o acerto ou desacerto do ato reclamado, porquanto esta ação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário). 



    Nessa mesma linha de entendimento: 



    “EMENTA: Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 43. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 28.617-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma). 



    Conclui-se, portanto, que a reclamação não é a via processual adequada para veicular o conflito jurídico apresentado pelo reclamante.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente